Tribunal: STF
Processo: HC 186417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LOCAIS DISTINTOS DOS ATOS EXECUTÓRIOS E DO RESULTADO MORTE. CAPUT DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFINIDA A COMPETÊNCIA DO FORO DE PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandro Silverio e outros, advogados, em benefício de Nilton Flávio Contieri, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.8.2019, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 93.253, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. CONSUMAÇÃO DO DELITO EM HOSPITAL DE COMARCA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 70 DO CPP. TEORIA DO RESULTADO. FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A regra geral prevista no art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração e, assim, como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (CPP, art. 72).
    2. Em situações excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação da competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo que é a busca da verdade real (CC 151.836/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017).
    3. No caso em exame, não obstante a vítima ter sido transferida para o Hospital Santa Casa de Itapeva/SP, onde veio a falecer, destacou-se que ‘a maioria dos atos supostamente negligentes aconteceram no interior da Santa Casa de Misericórdia de Itararé/SP, local em que, possivelmente, estará grande parte das testemunhas a serem ouvidas’, bem como que ‘o delito, que em tese ocorreu, foi cometido na cidade de Itararé-SP, por médicos que atuavam naquele município, sendo aquela a sociedade que espera por uma tutela estatal para coibir práticas semelhantes’, de forma que não se vislumbra o constrangimento ilegal aventado.
    4. Recurso em habeas corpus desprovido”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no § 4º e no § 3º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio culposo agravado por inobservância de norma técnica da profissão, em concurso de agentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, entre os dias 04 e 05 de maio de 2013, na Santa Casa de Misericórdia de Itararé, localizada na Rua São Pedro, n. 30, nesta cidade e comarca de Itararé, NILTON FLÁVIO CONTIERI e ROGÉRIO GUILHERME COSTA GUERRA, qualificados às fls. 25 e 33, no exercício da profissão de médicos, mediante negligência, com inobservância de regra técnica de profissão, deram causa à morte da ofendida Maria Aparecida Busnello Santos, falecida em 07 de maio de 2013, em razão de ‘choque, insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus, plaquetopenia’ (cf. certidão de óbito de fls. 08).
    Segundo o apurado, no dia 02.05.2013, a vítima Maria Aparecida Busnello deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Itararé com fortes dores abdominais, sendo internada e liberada no dia seguinte (03.05.2013), pelo denunciado Nilton, médico, com o diagnóstico de ‘infecção de bexiga’ (infecção urinária).
    No dia 04.05.2013, sábado, como não obteve melhora, a vítima novamente foi levada ao hospital com fortes dores abdominais, sendo internada às 12h14, pelo denunciado Rogério, médico, com hipótese diagnóstica de ‘dor lombar esquerda’ e ‘lombalgia’ (cf. fls. 39). Por ocasião desta segunda internação, o denunciado Rogério prescreveu medicamentos sintomáticos e pediu exames, mas não prescreveu antibióticos.
    Apesar de o denunciado Rogério ter assinado como responsável pela internação da vítima, há anotações de enfermagem desta segunda internação (fls. 53), que informam que o denunciado Nilton seria o responsável pela paciente, e assinalam que a paciente apresentava náuseas, disúria (dor à micção), urina escura, dor lombar esquerda.
    No dia 05.05.2013, domingo, a vítima apresentou piora de seu quadro, estando anotado em seu prontuário: ‘paciente diabética, desidratada, dor abdominal, hiperglicemia’. Mesmo não tendo a paciente apresentado melhora, não foi prescrito nenhum antibiótico (cf. fls. 54).
    Um familiar da vítima permaneceu ao seu lado, aproximadamente, das 15h às 19h30, período no qual a paciente não recebeu atendimento pelo médico responsável. Por volta das 19h30 foi informado aos familiares da vítima que o denunciado Nilton era o responsável pela paciente, mas que não estavam conseguindo localizá-lo para atendê-la. Ou seja, o denunciado Nilton, apontado como o responsável pela paciente, não estava no hospital e não atendia o telefone.
    Ainda por volta das 19h30, a vítima foi atendida pelo médico plantonista recém-chegado Vítor Stoliar, o qual, verificando que a paciente se encontrava em estado grave, hipotensa e com sinais inequívocos de choque (fls. 57), resolveu imediatamente, conforme as normas do hospital, acionar o médico responsável para providenciar a sua remoção. Assim, por volta das 19h50, Vítor Stoliar conseguiu finalmente contato telefônico com o médico assistente de sobreaviso, o denunciado Nilton, solicitando sua presença para assumir a paciente e agilizar a sua transferência para um hospital de maior complexidade, pois seu quadro clínico assim o exigia.
    Após algum tempo, com a chegada do denunciado Nilton ao hospital, o médico Vítor Stoliar passou-lhe todas as informações acerca do quadro da vítima.
    No entanto, mesmo inteirado do grave estado da vítima (insuficiência renal, dificuldades de respirar, abdômen inchado e pálida), e mesmo após os apelos dos familiares, o denunciado Nilton, faltando com o dever legal objetivo de cuidado diante do grave estado da paciente, não determinou a remoção da vítima a outro hospital – embora ela devesse ser removida o mais breve possível – informando aos familiares, 40 minutos após, que a transferência não seria resolvida por ele, mas sim pelo SAMU.
    Em seguida, o denunciado Nilton afirmou aos familiares que ele não era o médico responsável pela vítima, mas, na verdade, o outro denunciado Rogério, informando tê-lo acionado para assumir a paciente.
    Cerca de 20 minutos depois, o denunciado Rogério chegou ao hospital para atender a vítima e, mesmo diante de seu grave estado de saúde e dos apelos dos familiares para que ela fosse removida ao hospital de Itapeva, não deu atenção aos seus sintomas, negligentemente, deixou de determinar sua transferência ao hospital de Itapeva, alegando que aquele estabelecimento apenas a receberia na manhã seguinte.
    Ainda durante a noite, o denunciado Rogério recebeu ligação telefônica comunicando a existência de uma vaga para a ofendida na Santa Casa de Itapeva. No entanto, desmazelado com o estado da vítima e, para desespero dos familiares, Rogério recusou a vaga e afirmou que apenas iria removê-la no dia seguinte, assegurando que a vítima não morreria de insuficiência renal se esperasse até o dia seguinte.
    Em seguida, o denunciado Rogério alegou aos familiares que não era o médico responsável pela vítima, imputando ao denunciado Nilton essa responsabilidade. Na sequência, deixou o local sem dar atenção à paciente.
    Ao que se vê, o denunciado Rogério, embora tenha alegado não ser o médico da vítima, ao receber a notícia da existência da vaga, cancelou a imediata transferência da paciente.
    Assim, de acordo com o apurado, enquanto permanecia na Santa Casa de Itararé, sem tratamento adequado, o estado da vítima ia se agravando, ao passo que os denunciados – os médicos responsáveis Nilton Flávio Contieri e Guilherme Costa Guerra -, num jogo de ‘empurra-empurra’, nada fizeram senão aguardar, inadvertidamente, que a transferência da paciente no dia seguinte (dia 06) resolvesse sua situação.
    Por certo, preocupados com a escala entre eles e prendendo-se em burocracias, os denunciados relegaram a gravidade clínica do quadro da vítima para segundo plano, aguardando, apenas, que a transferência pela manhã seguinte resolvesse a questão urgente da paciente.
    Já na madrugada do dia 06, por volta das 2h, em face da demonstrada incúria dos médicos Nilton e Rogério, o médico plantonista Vítor Stoliar foi acionado pela enfermagem para atender a vítima, já em estado grave, que, para sua surpresa, ainda não havia sido transferida para outro hospital de maior complexidade.
    Imediatamente, Vítor Stoliar providenciou as tratativas para a transferência e, em 40 min, obteve a liberação de uma vaga para a paciente na UTI da Santa Casa de Itapeva (vide fls. 58).
    Assim, no dia 06, por volta das 3h, finalmente foi concretizada a transferência da vítima à Santa Casa de Itapeva, hospital da região com maiores recursos, onde deu entrada em mal estado geral, em choque, confusa e dispneica (fls. 40/41) e foi encaminhada à UTI.
    No entanto, como foi tardiamente transferida, mesmo após tratamento intensivo, inclusive com a introdução de terapia antimicrobiana, no dia 07.05.2013, por volta das 2h05, a vítima veio a óbito na Santa Casa de Itapeva, em decorrência de ‘choque, insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus, plaquetopenia’, conforme certidão de óbito a fls. 08.
    Conforme parecer técnico (fls. 221/248), a vítima apresentava sinais clínicos e história pregressa que indicavam a necessidade de imediato tratamento com antibióticos (antibioticoterapia), sob pena de alastramento do processo infeccioso ou sepse.
    Validamente, a conduta negligente dos denunciados está pormenorizada no parecer técnico (fls. 234), concluindo-se que, diante dos sintomas apresentados pela vítima (dor lombar, náuseas, disúria, alteração da cor da urina), associados à sua história pregressa (diabetes e internação do dia anterior por infecção urinária), no momento da segunda internação (04/05), já havia premente necessidade de ministrar-lhe antibióticos, pelo menos ao se completar o primeiro dia de internação, o que não foi prescrito por nenhum dos médicos denunciados.
    Os denunciados Nilton e Rogério, quando procurados pelos familiares da vítima, não davam informações precisas sobre o estado da paciente e procuravam atribuir um ao outro a responsabilidade pelos seus cuidados, omitindo-se de seus deveres legais de cuidado consistentes na necessidade de ministração da medicação adequada e de providenciar a transferência da vítima a hospital mais capacitado.
    De acordo com o parecer técnico de fls. 221/248, analisando o prontuário da Santa Casa de Itararé, a vítima teve intensa piora do seu quadro ao longo das horas em que permaneceu internada na Santa Casa de Itararé, culminando com todos os sinais de falência múltipla de órgãos e sistemas, como dispneia, confusão mental, falência renal, falência cardiovascular (taquicardia, hipotensão), até que, finalmente – porém tardiamente -, foi transferida a hospital de maior complexidade, de Itapeva, onde não houve tempo hábil para o tratamento correto e com eficácia.
    Segundo, ainda, o parecer técnico, as condutas dos denunciados Nilton e Rogério foram incongruentes com o preconizado na literatura médica, porque não foi estabelecido o diagnóstico correto, tampouco foram valorizados os sinais clínicos da paciente e seu histórico, os quais determinavam o tratamento antibioticoterapia o mais precocemente possível.
    A antibioticoterapia, aliás, que já deveria ter sido ministrada quando da segunda internação na Santa Casa de Itararé, em 04/05/2013, apenas foi introduzida no dia 06/05/2013, na Santa Casa de Itapeva, dois dias depois, quando a infecção já havia se alastrado.
    A não ministração do tratamento indicado (antibioticoterapia) e a procrastinação injustificada de transferência para a Santa Casa de Itapeva, condutas negligentes dos denunciados, reduziram drasticamente as chances de vida da vítima.
    De fato, os denunciados não adotaram a conduta médica esperada perante o quadro grave da paciente, descumprindo o dever objetivo de cuidado ao negligenciar o seu atendimento.
    A rigor, a conduta imprevidente dos médicos denunciados direcionou a paciente para um caminho oposto ao da cura.
    Agiram, pois, com negligência, porquanto, diante dos sintomas e do grave quadro da ofendida, não tomaram as medidas suficientemente adequadas, a saber, a ministração de antibióticos e sua remoção/transferência a outro hospital com maiores recursos.
    Ademais, agiram com inobservância de regra técnica da profissão, que, no âmbito da medicina, exige que se use todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e ao alcance do médico, em favor do paciente, conforme previsto n art. 32 do Código de Ética Médica, o que não foi feito” (fls. 15-21, e-doc. 2).
    A defesa do paciente apresentou exceção de incompetência ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Itararé/SP, sob a alegação de que, em razão de ter ocorrido a morte da vítima na Santa Casa de Itapeva, o juízo competente para o julgamento dos fatos apontados como delituosos objetos do Processo n. 3002810-79.2013.8.26.0279 seria o juízo da Comarca de Itapeva/SP, na forma do art. 70 do Código de Processo Penal.
    Requereu a nulidade dos atos decisórios praticados e a remessa do feito à Comarca de Itapeva/SP.
    Em 23.5.2017, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itararé/SP rejeitou a exceção de incompetência proposta por Nilton Flávio Contieri, declarando-se competente para julgamento do processo mencionado (fls. 106-107, e-doc. 9).
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 2107462-89.2017.8.26.0000, no qual se postulou “a incompetência do juízo, com fundamento no art. 70 do Código de Processo Penal, tendo em vista a consumação do delito, com o resultado morte, ter ocorrido na comarca de Itapeva/SP”. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CULPOSO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO - ART. 70, DO CPP - INOCORRÊNCIA - EM CASOS EXCEPCIONAIS SE ADMITE A TEORIA DA AÇÃO OU ATIVIDADE, NOS TERMOS DO ART. 6°, DO CP - JUÍZO TORNOU-SE PREVENTO AO CONDUZIR TODA A INVESTIGAÇÃO (ART. 83, DO CPP) - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ORDEM DENEGADA” (fl. 24, e-doc. 10). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 93.253 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento em 6.8.2019 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração defensivos.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na alegação de “incompetência do juízo de Itararé/SP para processar e julgar o feito, eis que, embora a ação praticada (erro médico) ter ocorrido na cidade de Itararé/SP, o resultado do delito (óbito) somente ocorreu em Itapeva/SP, de modo que esta deveria ser a comarca do juízo processante” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumentam que, “anteriormente à presente impetração, e contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 93.253/PR, o paciente manejou recurso extraordinário, o qual não foi conhecido por este eg. Supremo Tribunal Federal. (…) Como se vê de aludido precedente, a questão constitucional ventilada no recurso extraordinário não foi conhecida a partir de pressupostos formais, principalmente porque se entendeu tratar-se de ofensa reflexa ao texto constitucional. Assim, nada impede a impetração de habeas corpus para que o tema de fundo (incompetência do juízo processante) seja analisado por este eg. Supremo Tribunal Federal” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “da leitura dos dois primeiros capítulos do Título V do Código Processual, depreende-se a intenção do legislador de fixar o local da consumação do crime como regra para fixação de competência, regra esta que somente será excepcionada pelos parágrafos e artigos que lhe sucedem” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer-se, após a minuciosa análise do writ e da documentação que o instrui, que o presente habeas corpus seja concedido para o fim de reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o paciente, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais até então praticados, requerendo ainda a remessa do feito à Comarca de Itapeva/SP” (e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O juízo da Segunda Vara da Comarca de Itararé/SP declarou-se competente para julgamento da ação penal sob os seguintes fundamentos:
    “O Ministério Público manifestou-se nos autos e requereu a manutenção da competência neste juízo, alegando, em apertada síntese que, a jurisprudência tem admitido, como exceção, nos crimes contra a vida, que a competência seja firmada no local da conduta, ou seja, com base na teoria da atividade.
    É o relatório. Decido.
    Nos autos da Ação Penal 3002810-79.2013.8.26.0279 foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para apuração dos fatos criminosos supostamente praticados pelo excipiente e outro, tipificados no artigo 121 (homicídio) § 3º (culposo) e § 4º (inobservância de regra técnica de profissão), e artigo 29, ambos do Código Penal.
    Pois bem.
    A regra estabelecida no artigo 70, CPP, determina que a competência seja fixada no local da consumação da infração penal.
    Entretanto, nos crimes contra a vida, como no caso em apreço, a competência pelo local da consumação deve ceder espaço para a competência fixada no local da ação ou omissão, haja vista a maior facilidade das provas a serem colhidas. 
    Nesse sentido: (…). ‘Trata-se de hipótese em que a regra do art. 70, caput, do CPP deve ser excepcionada, sobretudo porque a própria redação do artigo assim o permite, a depender de cada caso. Emerge nitidamente do contexto dos autos que o local onde tiveram início os atos executórios (Comarca de Jacarepaguá) constitui o campo (locus) propício a permitir e sobretudo viabilizar a ampla coleta de provas, revelando-se totalmente incoerente e infundada a pretensão de ver o feito processado e julgado na Comarca de São João do Meriti, tão somente por simples e casual apego à literalidade da norma, argumento que não subsiste quando confrontado com as finalidades maiores vislumbradas pelo processo. Neste sentido é que – especialmente nos crimes dolosos contra a vida – tem-se adotado o temperamento da teoria do resultado adotada no processo penal brasileiro, buscando, sempre, a melhor forma de apurar e esclarecer a dinâmica dos fatos (busca da verdade real). (RO em HC 116.200- 13.08.2013 – Relator Ministro Dias Toffoli).
    Assim, de rigor, a manutenção da competência nesta comarca de Itararé-SP. 
    Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência proposta por Nilton Flávio Contieri, declarando este Juízo competente para julgamento do processo mencionado” (fls. 106-107, e-doc. 9).
    8.  No voto proferido no Habeas Corpus n. 2107462-89.2017.8.26.0000, o Desembargador Marco Antonio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “O paciente, na companhia de Rogério Guilherme Costa Guerra, sendo ambos médicos, estão sendo processados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §§ 3° e 4°, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 04 e 05 de maio de 2013, no interior da Santa Casa de Misericórdia, localizada na Rua São Pedro, 30, cidade e comarca de Itararé SP, no exercício da profissão de médico, mediante negligência, com inobservância de regra técnica da profissão, deram causa à morte de Maria Aparecida Busnello Santos, falecida em 07 de maio de 2013, após ser transferida para a Santa Casa de Itapeva - SP, local em que ocorreu o óbito. 
    Diante da suspeita de negligência por parte dos profissionais da saúde, os fatos foram levados ao conhecimento da autoridade policial, iniciando-se a persecução penal por meio de portaria. 
    Pretendem os impetrantes, via o presente remédio heroico, com fundamento no artigo 70, do Código de Processo Penal, o reconhecimento da incompetência do Juízo de Itararé - SP, pleiteando a remessa do feito para a comarca de Itapeva - SP, local onde a morte se consumou. 
    Mas razão não lhes assiste. 
    Dispõe o artigo 70, do Código de Processo Penal: ‘Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’.
    Todavia, em casos de homicídio, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores têm mitigado a regra do texto legal anteriormente transcrito, principalmente pelo fato de que a própria redação do artigo 70 faz a ressalva de que ‘de regra’ a competência é pelo lugar da consumação. Há situações em que a competência deve se estabelecer no local em que foram praticados os atos. 
    (…). Resta inquestionável que a maioria dos atos supostamente negligentes aconteceram no interior da Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP, local em que, possivelmente, estará grande parte das testemunhas a serem ouvidas. 
    Da mesma forma, o delito, que em tese ocorreu, foi cometido na cidade de Itararé-SP, por médicos que atuavam naquele município, sendo aquela a sociedade que espera por uma tutela estatal para coibir práticas semelhantes, bem como para, eventualmente, punir os culpados, no caso de condenação. 
      Ademais, poder-se-ia resolver a questão por meio da prevenção, nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal: ‘Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3°, 71, 72, § 2°, e 78, II, c)’. 
    Verifica-se nos autos que toda a investigação policial transcorreu pela cidade de Itararé - SP, onde o Juízo daquela comarca atuou diretamente na condução do inquérito policial, deferindo dilações de prazo e requerimentos de diligências, podendo, inquestionavelmente, ser considerado prevento para o caso, com fulcro no artigo 83, do Diploma Processual Penal. 
    Há julgados nos Tribunais Superiores nesse sentido: (…).
    Desse modo, a competência da comarca de Itararé - SP para conhecer e julgado o feito está devidamente justificada nos autos. 
    Em conclusão, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato da MMa. Juíza de Direito da 2º Vara Judicial da Comarca de Itararé - SP. 
    Pelo exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em prol de Nilton Flávio Contieri” (fls. 25-34, e-doc. 10).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator, concluiu: 
     “Consoante relatado, busca-se neste recurso o reconhecimento da incompetência do Juízo de Itararé, para processar e julgar a Ação Penal n. 3002810-79.2013.8.26.0279, alegando-se, em suma, que a competência para julgamento dos fatos seria do Juízo da Comarca de Itapeva-SP, em virtude de o óbito da vítima ter ocorrido na Santa Casa de Misericórdia daquela cidade, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. 
    Para melhor análise do caso, passa-se ao deslinde fático presente nos autos. 
    Em síntese, o recorrente, na companhia de Rogério Costa Guerra, ambos médicos, foram denunciados pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 121, §§ 3º e 4º, e art. 29, ambos do Código Penal. 
    Da denúncia, extrai-se que, entre os dias 2 e 6 de maio de 2013, no interior da Santa Casa de Misericórdia, localizada na Rua São Pedro, 30, cidade e comarca de Itararé-SP, no exercício da profissão, mediante negligência, com inobservância de regra técnica de profissão, os acusados teriam dado causa à morte de Maria Aparecida Busnello, que veio a óbito, no dia 7/3/2013, após ser transferida para Santa Casa de Itapeva-SP. 
    No curso das investigações da Delegacia de Polícia de Itararé, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itararé, em primeira atuação judicial no processo, deferiu o pedido da autoridade policial para proceder as diligências faltantes. 
    Ao final, foi ofertada a denúncia pelo Ministério Público Estadual, recebida pelo Juízo de Itararé. 
    O recorrente apresentou arguição de exceção de incompetência, sustentando que a competência para julgamento dos fatos seria do Juízo da Comarca de Itapeva-SP, pois o óbito da vítima ocorrera na Santa Casa de Misericórdia daquela cidade. 
    O pleito foi rejeitado pelo Juízo de 1º grau, pelos seguintes fundamentos: (…).
      Ao analisar a questão, o TJSP assim se posicionou: (…).
    Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam pela manutenção da competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itararé/SP, destacando-se que, diante das peculiaridades do caso, há maior facilidade na colheita das provas na Comarca de Itararé/SP, onde supostamente os médicos cometeram o delito em apuração, ainda que o óbito tenha ocorrido em localidade diversa. 
    Com efeito, sabe-se que a regra geral prevista no art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração. 
    Assim, como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (CPP, art. 72). 
    Não é menos verdade, porém, que, ‘em situações excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação da competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo que é a busca da verdade real (CC 151.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/6/2017). 
    (…). No caso em exame, não obstante a vítima ter sido transferida para o Hospital Santa Casa de Itapeva/SP, onde veio a falecer, destacou-se que ‘a maioria dos atos supostamente negligentes aconteceram no interior da Santa Casa de Misericórdia de Itararé - SP, local em que, possivelmente, estará grande parte das testemunhas a serem ouvidas, bem como que o delito, que em tese ocorreu, foi cometido na cidade de Itararé-SP, por médicos que atuavam naquele município, sendo aquela a sociedade que espera por uma tutela estatal para coibir práticas semelhantes. (e-STJ, fl. 960). 
    Assim, sem razão o recorrente. 
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: (…).
    De mais a mais, como bem ressaltado pelo Colegiado estadual, ‘(...) toda a investigação policial transcorreu pela cidade de Itararé - SP, onde o Juízo daquela comarca atuou diretamente na condução do inquérito policial, deferindo dilações de prazo e requerimentos de diligências, podendo, inquestionavelmente, ser considerado prevento para o caso, com fulcro no artigo 83, do Diploma Processual Penal.’ (e-STJ, fl. 961). 
    Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal apto a permitir o provimento do recurso, com a concessão da ordem nessa instância. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 116-117, e-doc. 10 e fls. 1-3, e-doc. 11). 
    10. Na espécie em exame, debate-se sobre competência relativa territorial, que admite prorrogação. O juízo de Itararé poderia ser considerado prevento para o julgamento da ação penal, por ter sido o prolator do primeiro ato judicial do processo (autorização, em 3.9.2013, de diligência complementar requerida pelo Ministério Público de São Paulo), recebido a denúncia e atuado diretamente na condução de todo o feito, realizando inclusive audiência de instrução em 1º.3.2018. 
    Este Supremo Tribunal Federal, em processo análogo de negligência médica, concluiu pela possibilidade de excepcionar a norma do art. 70 do Código de Processo Penal para definir a competência territorial com base no local onde foram praticados os atos executórios, deslocando-se a competência para foro diverso do local onde se consumou o delito. Esta a ementa do julgado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crime de homicídio culposo (CP, art. 121, §§ 3º e 4º). Competência. Consumação do delito em local distinto daquele onde foram praticados os atos executórios. Crime plurilocal. Possibilidade excepcional de deslocamento da competência para foro diverso do local onde se deu a consumação do delito (CPP, art. 70). Facilitação da instrução probatória, Precedente. Recurso não provido. 1. A recorrente foi denunciada pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, c/c § 4º do Código Penal), porque ‘deixando de observar dever objetivo de cuidado que lhe competia em razão de sua profissão de médica e agindo de forma negligente durante o pós-operatório de sua paciente Fernanda de Alcântara de Araújo, ocasionou a morte desta, cinco dias após tê-la operado, decorrendo o óbito de uma embolia gordurosa não diagnosticada pela denunciada, a qual sequer chegou a examinar a vítima após a alta hospitalar, limitando-se a prescrev